Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Malgrado o entendimento desta eg. Turma no sentido de ser viável o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização, constata-se que essa questão está preclusa nos autos, tendo em vista que o Banco Réu não apresentou recurso em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Requerido a suspensão dos descontos na conta corrente autoral.

2. Tendo em vista que está precluso o entendimento de que o consumidor tem o direito potestativo de revogar a autorização dos débitos em conta, a restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo formulado pelo consumidor é medida que se impõe, pois decorre logicamente da determinação de suspensão dos descontos.

3. Apelação conhecida e provida.